Tribunal: TJDFT
Processo: 0750563-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750563-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUCIANA PIRES LINO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada no endereço fornecido pelo agravante (ID 22519844) e por meio de publicação à advogada da agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator